Tribunal: TJBA
Processo: 8002198-19.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002198-19.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): JOAO DE DEUS BARBOSA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: JOAO RODRIGUES DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e a nulidade da citação por edital, e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da extinção do processo de execução por prescrição da pretensão executiva e da nulidade da citação por edital; e (ii) verificar o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Primeiramente, quanto à justiça gratuita, verifica-se que o processo principal já tramita sob o benefício da gratuidade (ID 8002198-19.2020.8.05.0110, p. 1), concedido à parte apelada. O apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., não é beneficiário de tal benesse. 4. No tocante à extinção do processo de execução, a sentença de primeiro grau agiu corretamente. A decisão foi proferida após a constatação da nulidade da citação por edital, uma vez que a execução foi ajuizada em 06 de agosto de 2007 e, após uma única tentativa de citação pessoal em 10 de outubro de 2007, que restou infrutífera, o exequente limitou-se a requerer a citação por edital, que foi deferida em 17 de setembro de 2012 e publicada em 17 de outubro de 2012 (ID 98501772, p. 3). Conforme o art. 256, § 3.º, do Código de Processo Civil, o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto após infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações sobre seu endereço em órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. A jurisprudência, mesmo sob a vigência do CPC/1973, já consolidava o caráter excepcional da citação por edital, exigindo o esgotamento de meios razoáveis para a localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A prescrição da pretensão executiva foi corretamente reconhecida. A execução funda-se em Nota de Crédito Rural, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por analogia, e o art. 206, § 3.º, inc. VIII, do Código Civil. A nota de crédito rural tinha vencimento final em 31 de outubro de 2005 (ID 98501776, p. 9). Embora a execução tenha sido ajuizada em 06 de agosto de 2007, dentro do prazo prescricional, a ausência de citação válida impediu a interrupção do prazo. O art. 240, § 1.º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição somente se aperfeiçoa com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação apenas quando o autor não der causa à demora. No caso em tela, a inércia do exequente em promover a citação válida caracteriza desídia e impede o reconhecimento de qualquer efeito interruptivo. 6. As alegações do apelante de que a demora seria atribuível a falhas estruturais do Judiciário e que a Súmula 106 do STJ afastaria a prescrição não prosperam, pois a aplicação desta súmula é condicionada à ausência de inércia injustificada do credor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora na citação, quando atribuível à falta de diligência do exequente em localizar o devedor, não justifica a aplicação da Súmula 106 do STJ. 7. Outrossim, a argumentação de que as Leis n.º 12.844/2013, n.º 13.340/2016 e n.º 13.606/2018 teriam suspendido o curso da execução e os prazos prescricionais não encontra amparo. Estas leis não estabeleceram a suspensão automática dos prazos prescricionais das execuções individuais em andamento, exigindo formal adesão do devedor para sua efetividade. A mera existência de tais programas não exime o credor de promover as diligências necessárias para o andamento do processo. No caso, não houve comprovação de adesão do apelado aos benefícios legais, o que invalida a tese de suspensão do prazo. 8. Finalmente, quanto à condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a invocação do art. 921, § .5º, do CPC, após a alteração pela Lei n.º 14.195/2021, não afasta a condenação. O Superior Tribunal de Justiça tem interpretado que a isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 921, §. 5.º, do CPC, é aplicável apenas à prescrição intercorrente reconhecida ex officio e nas situações em que a inércia não pode ser atribuída ao credor. No presente caso, a prescrição decorreu da inércia do exequente na promoção dos atos citatórios válidos, o que afasta a aplicação do benefício da desoneração. Além disso, a atuação da Defensoria Pública como curadora especial foi essencial para o reconhecimento da nulidade da citação e da prescrição, justificando a condenação em honorários em seu favor, conforme o art. 4.º, inc. XXI, da Lei Complementar n.º 80/94. 9. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, atua em defesa dos interesses do executado e, ao obter êxito na demanda, faz jus aos honorários de sucumbência, os quais são destinados ao fundo de aparelhamento da instituição. A condenação imposta pelo juízo a quo mostra-se, portanto, legal e adequada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em casos de inércia do exequente na promoção da citação válida e inexistência de adesão formal do devedor a programas de renegociação de dívidas, é legítima a extinção do processo de execução por nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão executiva. 2. A condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, atuando como curadora especial, é cabível quando a prescrição decorre de sua própria desídia, afastando-se a aplicação da isenção prevista no art. 921, § 5.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 240, § 1.º, 256, § 3.º, 487, inc. II, 921, § 5.º; Código Civil, art. 206, § 3.º, inc. VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei Complementar nº 80/94, art. 4º, XXI; Súmula 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002198-19.2020.8.05.0110, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e apelado JOAO RODRIGUES DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25